Tribunal: TJES
Processo: 0001269-57.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001269-57.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO RUBENS DE OLIVEIRA GRILLO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, excluindo o sócio-gerente do polo passivo de uma execução fiscal. A parte apelante busca a reforma da sentença para manter o sócio na execução, alegando a desnecessidade de processo administrativo prévio para a responsabilização em caso de dissolução irregular da empresa. Subsidiariamente, a parte recorrente requer que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, uma vez que o proveito econômico obtido pela parte recorrida é inestimável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a necessidade de prévia notificação do sócio-gerente no processo administrativo para sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de legitimidade, mas a ausência de notificação da pessoa física no processo administrativo fiscal para fins de responsabilização solidária viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, não sendo a notificação da pessoa jurídica suficiente para sanar tal vício.

A responsabilidade dos sócios em sociedades empresárias limitadas não ocorre de forma automática, sendo necessária a observância do devido processo legal para a sua inclusão no polo passivo da execução.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a nulidade de autos de infração lavrados sem a prévia notificação do contribuinte, pois a notificação prévia é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa antes da constituição do crédito tributário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que nos casos em que há apenas a exclusão de uma parte do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, por ser inestimável o proveito econômico.

Tal entendimento se aplica aos embargos à execução quando o proveito econômico da parte recorrida é inestimável, por se limitar à exclusão de parte do polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de notificação da pessoa física no processo administrativo para sua responsabilização solidária pela dívida tributária, mesmo quando seu nome consta da Certidão de Dívida Ativa, viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a sua inclusão na execução fiscal.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando os embargos à execução resultam apenas na exclusão do sócio do polo passivo da demanda, por ser inestimável o proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 5º, inciso LV. Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5017309-13.2024.8.08.0000, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.641.555/MT, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.116.115/ES, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.08.2024; STJ, REsp n. 2.109.815/MG (Tema Repetitivo nº 1.265), rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001269-57.2014.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESPÓLIO DE SÉRGIO RUBENS DE OLIVEIRA GRILLO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do Embargos à Execução, ajuizada por
SÉRGIO RUBENS DE OLIVEIRA GRILLO
contra o recorrente, que julgou procedentes os embargos à execução para excluir o embargante do polo passivo da execução fiscal.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma da sentença, aduzindo a desnecessidade de prévio processo administrativo para a responsabilização do sócio-gerente nos casos de dissolução irregular da empresa. O apelante defende que a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, combinada com a dissolução irregular da pessoa jurídica, evidenciada pela falta de localização no domicílio fiscal, legitima o redirecionamento da execução fiscal. Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida, pleiteia que a verba honorária seja arbitrada por equidade, já que o proveito econômico obtido pelo apelado é inestimável, por se tratar apenas de sua exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito.

Com isso, requer o provimento do recurso para autorizar a continuidade da execução contra o sócio-administrador responsável pela dissolução irregular.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença acolheu os embargos à execução e excluiu o embargante da execução fiscal, liberando seus bens da penhora nela efetuada.

A ação de execução fiscal foi ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, ora apelante, para a cobrança de dívida em razão da infração consubstanciada em “deixar de emitir nota fiscal na saída de mercadorias”, tendo sido lavrado o Auto de Infração nº 2.044.698-7 e inscrito o débito na CDA nº 05221/2009, no valor histórico de R$ 201.151,59 (duzentos e um mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

De plano, destaco que não se trata de caso de redirecionamento da execução ou de responsabilidade subsidiária, haja vista que o sócio é executado desde o início no processo, na qualidade de responsável tributário, constando, inclusive, seu nome da Certidão de Dívida Ativa em questão.

É cediço que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, de modo que, até que se apresente prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo débito.

Da análise dos autos, observo que na CDA nº 05221/2009, que instituiu à execução fiscal de nº 0004127-03.2010.8.08.0011, consta o nome da Pessoa Jurídica (Feito Criança Inf e Com de Roupas Ltda), bem como da Pessoa Física (Sérgio Rubens de Oliveira Grillo).

Contudo, vê-se do auto de infração (fls. 22/79) lavrado pelo recorrente que o apelado não fora devidamente notificado para participar do processo administrativo, o que fere as garantias do contraditório e da ampla defesa (inciso LV, do art. 5º, da CRFB/88).

Importa ressaltar que a notificação da pessoa jurídica não supre a exigência constitucional de assegurar a participação no processo administrativo à pessoa física que também se pretenda responsabilizar solidariamente pela dívida.

De mais a mais, a 12ª Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social (fls. 91/96) indica que a pessoa jurídica é uma sociedade empresária limitada, de modo que os sócios não respondem de maneira automática pelo débito desta.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão que suspendeu a exigibilidade de crédito fiscal diante da aparente nulidade da autuação. O fisco estadual fundamentou a autuação em dados fornecidos pelas operadoras de cartão de crédito, sem prévia notificação do contribuinte para manifestação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia do contribuinte acerca das informações obtidas junto às administradoras de cartão de crédito acarreta a nulidade do auto de infração. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a adi nº 7.276, assentou que o compartilhamento de dados entre instituições financeiras e a administração tributária não configura quebra de sigilo bancário. 4. Contudo, a obtenção de informações fiscais pelo fisco deve observar garantias processuais, incluindo a notificação prévia do contribuinte quanto à instauração do processo administrativo fiscal, conforme a jurisprudência consolidada do tribunal de justiça do Espírito Santo. 5.
A ausência de notificação prévia impossibilita a manifestação do contribuinte antes da constituição do crédito tributário, o que compromete a legalidade do auto de infração
. 6. Precedentes do tribunal de justiça do Espírito Santo reconhecem a nulidade do auto de infração lavrado sem prévia notificação do contribuinte, com base na necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A obtenção de informações financeiras de administradoras de cartão de crédito pelo fisco, sem prévia notificação do contribuinte, acarreta a nulidade do auto de infração e da constituição do crédito tributário. 2. A exigência de notificação prévia decorre da necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo fiscal. (TJES; AI 5017309-13.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 05/05/2025)

Em relação ao pedido da fixação de honorários sucumbências de maneira equitativa, entendo que assiste razão ao apelante.

Isso porque os embargos opostos pelo apelado não levaram à extinção da execução, mas apenas à exclusão do sócio do polo passivo da demanda.

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que nos casos em que tão somente se almeja a exclusão de sócio do polo passivo da execução, sem impugnação ao crédito executado, os honorários advocatícios devem ser apreciados de forma equitativa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.622/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.641.555/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INCLUSÃO DO SÓCIO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. No caso dos autos, a parte executada opôs embargos à execução fiscal e o órgão julgador a quo concluiu pela nulidade de sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa porque não teria participado do procedimento administrativo, nem foram comprovados os requisitos do art. 135, inc. III, do CTN.

3.
Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265), deve-se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Ressalto que, recentemente, o c. STJ fixou a seguinte tese, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.265 (REsp n. 2.109.815/MG, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.): “
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”

Em que pese não se tratar de exceção de pré-executividade, entendo que tal tese se aplica à hipótese dos autos, vez que os embargos somente pretendiam a exclusão do recorrido, inexistindo qualquer proveito econômico aferível.

Assim, levando em consideração a complexidade e a duração da demanda, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).